Tribunal: CARF
Processo: 10880.976947/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976947/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.194 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PROVA. IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976947/2018-16
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 107-000.026, proferido
pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
439/451).
Trata-se litigio instaurado com apresentação de Manifestação de Inconformidade
em face do Despacho Decisório n° 2574149, de 8.2.2019 (fl. 306), que reconheceu ao
contribuinte o direito creditório de R$ 4.182,98 – saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2013 – e homologou parcialmente a Declaração de Compensação:

Em sede de manifestação de inconformidade asseverou que as retenções não
confirmadas se refeririam ao código de receita 8045.
Afirmou que, tendo por atividade principal a prestação de serviços de propaganda
e publicidade, efetua a retenção e o recolhimento de 1,5% de IRRF (autorretenção), o que, em
situação normal, teria sido efetuado pela fonte pagadora (o anunciante).
Informou que, de janeiro a dezembro de 2013, declarou e recolheu IRRF-8045 de
R$ 174.290,33, sobre a prestação de serviços de publicidade e propaganda.
Sustentou que as retenções foram informadas em DIPJ; que o saldo negativo
decorre das sobreditas autorretenções; e, que não haveria nenhum elemento que justificasse o seu
não reconhecimento.
Aduziu que caberia ao anunciante, e não à agência, informar em DIRF as
retenções efetuadas, e, que eventual ausência de DIRF não afasta o seu direito à recuperação e à
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

compensação dos valores pagos, “como já decidido pelo CARF”, impondo-se o reconhecimento
do direito declarado.
Neste caminhar, a d. DRJ, reafirmou que as retenções não confirmadas teriam
sido efetuadas sob o código 8045, cuja fonte pagadora informada, por erro, teria sido a própria
manifestante, sendo certo que deveriam ter sido informados os CNPJ das tomadoras do serviço:
31 Logo de início se vê, no quadro do item anterior, que houve erro no preenchimento
do Per/dcomp, uma vez que o interessado informou o próprio CNPJ como sendo o da
fonte pagadora das receitas sob o código 8045.
32 O interessado deveria ter relacionado no Per/dcomp, um a um, todos os CNPJs das
fontes pagadoras (os anunciantes) das receitas auferidas debaixo do código 8045; pela
matriz e filiais (na alteração contratual às e-fls. 31/50), veem-se 4 (quatro filiais).
Assim, a d. DRJ, desconsiderando os documentos colacionados pela Manifestante
e utilizando-se da DIRF confirmou retenções da ordem de R$ 58.759,98, para o saldo restante
não houve confirmação, conquanto ausente informações em DIRF.
55 O fato é que, dos R$ 174.290,33 pleiteados, apenas R$ 58.759,98 estão respaldados
em DIRF - e não foram confirmados pela DRF, repita-se, porque o interessado errou ao
indicar no Per/dcomp seu próprio CNPJ como sendo o da fonte pagadora, e errou, ainda,
ao omitir no Per/dcomp as retenções sob o CNPJ das filiais -.
56 Para os outros R$ 115.530,35 (174.290,33 – 58.759,98 = 115.530,35), não há
informação em DIRF.
57 Além de não juntar comprovantes de retenção, o interessado não junta qualquer outro
elemento de prova do serviço efetivamente prestado, prova, aliás, pela qual, ambos,
anunciante e agência de propaganda, são solidariamente responsáveis, como determina a
IN SRF n° 123, de 1992, art.2°, § único (nosso item 33), ressalte-se.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 12.1.2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR
de fl. 463), juntou, aos autos, seu Recurso Voluntário em 10.2.2021, assim sintetizado (fls.
467/476):
A Recorrente discorreu sobre as retenções promovidas sob o código de receita no
8045 decorrente de Imposto sobre a Renda sobre a prestação de serviços de propaganda e
publicidade.
Sustentou a Recorrente que sua atividade principal seria a prestação de serviços
de publicidade, propaganda, marketing e design, além de outras atividades relacionadas, tais
como a prestação de serviços técnicos de mediação no campo da propaganda, a prestação de
serviços de marketing direto, de promoção e merchandising, e a intermediação de mídia, para
então destacar a pertinente legislação:
11. Por ser empresa prestadora de serviços de propaganda e publicidade, a Recorrente
está sujeita à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) à alíquota de
1,5%, nos termos do artigo 651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26.3.1999 (“RIR/99”), vigente à época dos fatos:
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

12. O recolhimento do IRRF sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por
agências a outras pessoas jurídicas foi regulamentado pela Instrução Normativa do
Secretário da Receita Federal no 123, de 20.11.1992 (“IN SRF 123/92”, doc. 6 da
Manifestação de Inconformidade), a qual, em seu artigo 3o, dispõe que:
Assim, prossegue a Recorrente estaríamos diante da chamada “autorretenção”,
situação em que a própria agência de publicidade efetua a retenção e o recolhimento do IR que,
em uma situação normal, deveria ser retido pela fonte pagadora (no caso, pelo anunciante) e,
além disso, o artigo 3o, § 1o, da IN SRF 123/92, estabeleceria expressamente que a agência de
publicidade e propaganda deverá efetuar o recolhimento do IRRF por meio de um único DARF
que contenha todas as importâncias devidas em relação a cada período de apuração.
Afirmou que seria a própria agência que promoveria o pagamento do IRRF
decorrente dos serviços que presta, sendo que todos os valores devidos sob o código de receita no
8045 no período de apuração deveriam ser pagos mediante um único DARF.
16. Desse modo, COMO É A PRÓPRIA AGÊNCIA E NÃO A FONTE PAGADORA
QUE DEVE FAZER O RECOLHIMENTO DE IRRF DEVIDO PELOS SERVIÇOS
QUE PRESTA E COMO O PAGAMENTO DEVE SER FEITO DE FORMA
CONSOLIDADA POR PERÍODO DE APURAÇÃO, ESTÁ ABSOLUTAMENTE
CLARO QUE NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SE FAZER O RECOLHIMENTO
SENÃO POR MEIO DE UM DARF EMITIDO EM NOME DA PRÓPRIA AGÊNCIA
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Portanto, para a Recorrente o V. Acórdão recorrido violaria a legislação quando
afirma que a Recorrente deveria ter informado o CNPJ da fonte pagadora no PER/DCOMP
quanto às retenções de IR sob o código de receita no 8045.
Sustentou que como a agência recolhe o IR sob seu CNPJ, é este que deve ser
declarado na DIPJ e no respectivo PER/DCOMP.
Aduziu que após a retenção e o recolhimento do IR, a agência deve fornecer as
informações relativas a esse tributo ao anunciante, o qual, por sua vez, deverá discriminar tais
informações em sua Declaração do IRRF (“DIRF”), como determina o artigo 4o da IN SRF
123/92.
Nesta seara, o recolhimento do IRRF devido sobre a prestação de serviços de
propaganda e publicidade deve ser efetuado pela própria agência, cabendo ao anunciante
informar tal retenção em sua DIRF anual.
Destacou que, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da IN SRF 123/92,
caberia ao anunciante, e não à agência, informar em DIRF as retenções efetuadas sobre a
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
21. E, conforme se observa dos DARF's (doc. 7 da Manifestação de Inconformidade) e
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF’s”, doc. 8 da
Manifestação de Inconformidade), apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, no período de janeiro a dezembro de 2013, a Requerente declarou e
recolheu os seguintes valores a título de IRRF sobre a prestação de serviços de
propaganda e publicidade:
Assim, o valor que compõe o saldo negativo de IRPJ utilizado como crédito nos
PER/DCOMP's, decorre de autorretenções de IRRF promovidas pela Recorrente sobre as suas
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

próprias prestações de serviços de propaganda e publicidade, sendo que esse valor foi
efetivamente recolhido ao longo do ano-calendário de 2013.
Já em relação aos serviços efetivamente prestados, ao longo do ano 2013, que
deram origem às retenções sob o código de receita no 8045, a Recorrente traz com este Recurso
Voluntário cópias de mais de 800 notas fiscais de serviço emitidas ao longo do ano-calendário de
2013 (doc. 2), além de Relatório de Contas a Receber (doc. 3), que contém o nome dos
tomadores dos serviços, o valor dos serviços prestados e o valor do IR retido na fonte.
Tais documentos comprovam a absoluta falta de fundamento do V. Acórdão recorrido
quanto às retenções de IR que deixaram de ser validadas.
Para ao final, concluir não restarem dúvidas de que teria agido em conformidade
com a legislação federal ao promover as autorretenções de IR sob o código de receita no 8045 e
deixar de informar tais retenções em sua DIRF, já que essa era uma obrigação dos tomadores dos
serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2010, envolvido alcança valores não
reconhecido da ordem de R$ 115.530,35 (R$ 178.473,311 – R$ 4.182,982 – R$ 58.759,983).
Pois bem.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “...o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Vejamos que as agências de propaganda e publicidade estão submetidas a um
regime específico de retenção do imposto de renda na fonte (IRRF), conforme determina a
legislação de regência, recolhendo, por conta e ordem de seus clientes (anunciantes), o imposto
que, originariamente, seria por eles retido na fonte, recolhendo-os através de um único DARF,
sob código 8045.
Nestes termos, a Lei no 7.450/85, base legal do RIR/99, estabelece a incidência do
imposto de renda no momento do pagamento, de uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, por
serviços de propaganda e publicidade. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 123/92 atribui
à agência de propaganda, na condição de beneficiária, o recolhimento do imposto incidente sobre
o pagamento ou crédito, por ordem e conta do anunciante (grifo nosso):
Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
(...)
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 1o No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas,
atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53,
parágrafo único).
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica.
Instrução Normativa SRF no 123, de 1992
Art. 1o - A base de cálculo do Imposto de Renda de que trata o art. 53, inciso II da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, é o valor das importâncias pagas,
entregues ou creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda.
Art. 2o - Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas agências de
propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar livre
("out-door"), cinema e revistas, nem os descontos por antecipação de pagamento.
Parágrafo único - O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente
responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Art. 3o - O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à de ocorrência do fato
gerador.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

§ 1o - A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas
vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração.
§ 2o - O valor do imposto será convertido em quantidade de UFIR diária pelo valor
desta no primeiro dia útil subsequente ao de ocorrência do fato gerador.
§ 3o - O valor em cruzeiros do imposto a pagar será determinado mediante a
multiplicação da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data do
pagamento.
Art. 4o - A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único - As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte -
DIRF Anual do anunciante.
Art. 5o - A dedutibilidade, pelo anunciante, das despesas de propaganda, segundo o
regime de competência, está sujeita às disposições do art. 247 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/80).
Art. 6o - A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuintes e Tributos Federais DCTF.
Art. 7o - O Imposto de Renda na fonte poderá ser deduzido do imposto apurado
mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim como do imposto
estimado em cada mês, caso a agência de propaganda tenha optado pela faculdade
prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei.
Art. 8o - Esta Instrução Normativa aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1993.
A legislação impõe, à agência de propagada, o dever de fornecer ao
anunciante documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do Imposto
de Renda recolhido, relativo ao ano calendário anterior, para que ele os discrimine em sua
DIRF e disponha da prova necessária para a dedutibilidade da despesa de propaganda.
Exige-se ainda que a agência de propagada informe em DCTF o imposto
incidente sobre o pagamento por ela recebido, e reconhecem o direito de a agência de
propaganda deduzir este imposto de renda na fonte na apuração definitiva do imposto de renda
incidente sobre o lucro (IRPJ).
Assim, no caso específico do IRRF de código 8045, somente compete à fonte
pagadora informar o rendimento e o IRRF em DIRF. As demais obrigações, como o
recolhimento do IRRF e a declaração do débito em DCTF, são ônus daqueles que recebem os
rendimentos.
Nesses termos, na contratação do serviço de propaganda e publicidade não haverá
por parte do tomador do serviço (anunciante) nenhum recolhimento a ser efetuado, pois o
recolhimento do IRRF cabe ao próprio prestador do serviço (agência). Cabendo ao anunciante o
pagamento do serviço pelo valor bruto, ou seja, sem nenhum desconto de tributo retido,
caracterizando, assim, uma hipótese de “autoretenção”.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

Assim, nos pagamentos realizados a título de serviços de propaganda prestados
por pessoa jurídica (código de receita 8045), tanto o recolhimento do IRRF, quanto a declaração
do débito em DCTF, são ônus daqueles que recebem os rendimentos, e não da fonte pagadora.
E, diferentemente da regra geral que estabelece procedimentos para
recolhimento/retenção do IRRF, compete tão-somente à fonte pagadora informar o rendimento e
o IRRF na DIRF.
Admissível, portanto, neste contexto, que uma agência de propaganda, no
preenchimento da DCOMP, quanto à natureza de seu crédito, vislumbre indébitos sobre
recolhimento de imposto incidente sobre os valores que lhes foram pagos ou creditados, neste
caso excepcional, distinto da generalidade dos casos nos quais as antecipações cabem a quem
paga ou credita rendimentos, o imposto incidente na fonte teria sido recolhido pela própria
beneficiária, conforme os DARF que pode representar o indébito de imposto de renda naquele
período.
Assim, a confirmação das retenções poderia se dar por outros meio que não a
DIRF.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 1234 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Recorrente afirma que os recolhimentos do imposto seriam incidentes sobre
pagamentos que lhe foram feitos a título de serviços de propaganda, e junta documentação
pertinente, além de DARF, DIPJ, Notas Fiscais, Informações contábeis, como evidências do
excesso de pagamentos de imposto de renda retido na fonte sob o código de receita 8045. Não se
pode perder de vista que o código de receita 8045 se presta, também, ao recolhimento de IRRF
incidente sobre rendimentos não especificados (condenações judiciais, multas e vantagens) que
tenham sido pagos, e não recebidos pela Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 143, em cuja
apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo fático-
probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e relatórios
contábeis.

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

Faz-se necessário ainda, em que pese informação trazida pela d. DRJ5, confirmar
se as receitas correspondentes (serviços de propaganda) que deram origem às retenções foram
computadas na base de cálculo do imposto, em respeito ao disposto na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por fim, mas não menos importante, tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no
que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma

5 38 Em DIPJ, as receitas de prestação de serviços no mercado interno foram informadas por R$ 11.995.478,79,
valor compatível com o montante referido no item anterior (e-fls.350):
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976947/2018-16

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1394
DF CARF MF
Original